Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA. COPARTICIPAÇÃO. PREVISÃO EM REGULAMENTO. COBRANÇA. LÍCITA.
I. Caso em Exame:
1. Embargos de declaração interpostos pela parte apelante, que alega omissão no Acórdão embargado.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado possui vícios sanáveis por meio de embargos de declaração.
III. Razões de Decidir:
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III).
4. Na espécie, verifica-se que, de fato, o Acórdão embargado não analisou acerca da questão relativa ao custeio de coparticipação pela embargada, decorrente do tratamento cirúrgico a ser fornecido pelo plano de saúde embargante.
5. Em consulta ao Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF SAÚDE, gerido pelo INAS (Portaria n. 127/2024 do INAS), extrai-se previsão expressa de cobrança de coparticipação em caso de procedimentos cirúrgicos. Desse modo, é devida tal contraprestação, para garantir a equivalência das obrigações assumidas pelas partes.
IV. Dispositivo e Tese:
6. Embargos de declaração conhecidos e providos. Tese de julgamento: "1. É devida a coparticipação nas despesas relacionadas ao fornecimento de cirurgia prescrita pelo médico assistente quando consta previsão clara e expressa dessa possibilidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 2001661, 0715269-75.2024.8.07.0018, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 03/06/2025.).